Tribunal: TJDFT
Processo: 0723196-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. PADRONIZADO NO SUS. USO OFF LABEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECLUSÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 106. DESNECESSIDADE. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E RELATÓRIO MÉDICO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As questões de ordem pública, a exemplo da competência do juízo para julgar a demanda, podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício - desde que não tenham sido decididas anteriormente. Precedentes.
2. A matéria da incompetência da justiça estadual está preclusa: já foi objeto de deliberação do juiz e do Tribunal de Justiça por meio de agravo de instrumento. Portanto, o recurso não deve ser conhecido quanto a esse ponto.
3. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal (CF) e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional.
4. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional.
5. O medicamento é padronizado pelo SUS, porém com finalidade diversa da pretendida (off-label). Por se tratar de medicamento incorporado em ato normativo do SUS, não é necessário o preenchimento dos requisitos do Tema 106/STJ.
6. O apelado é portador de Neuromielite óptica (NMO) (G36.0), doença autoimune, crônica e incurável. De acordo com o relatório médico, a doença se caracteriza por ataques inflamatórios agudos, severos, paroxísticos e imprevisíveis; ataques da NMO são incapacitantes em sua grande maioria, podendo levar a cegueira, paraplegia, tetraplegia, insuficiência respiratória e morte. O quadro clínico do apelante associado às contraindicações medicamentosas decorrentes da doença é suficiente à formação do convencimento acerca da necessidade de utilização off label do medicamento.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.